Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-51.2024.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004753-51.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANESSA MOREIRA DE LIMA LTDA - CNPJ: 36.605.200/0001-15 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), VANESSA MOUREIRA DE LIMA - CPF: 051.870.131-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPRODUÇÃO GENÉRICA DE PEÇAS DEFENSIVAS. REQUISITOS DO ART. 1.010, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela devedora contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, afastando a alegada abusividade dos encargos contratuais e reconhecendo a constituição regular da mora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos encargos, especialmente dos juros remuneratórios que excedem a média de mercado indicada pela instituição financeira;
(ii)
revisão da conclusão sobre a capitalização de juros;
(iii)
reconhecimento de vício na constituição da mora;
(iv)
aplicação de princípios de proteção contratual quanto aos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se o recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, II, III e IV, do Código de Processo Civil, em especial a exigência de impugnação específica e dialética dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelação observa requisitos formais de admissibilidade que vão além da mera manifestação de inconformismo. O recorrente deve demonstrar, de modo concreto e específico, os fundamentos pelos quais a sentença merece reforma, com impugnação direta às razões adotadas pelo juízo de origem em conformidade com o princípio da dialeticidade.

5. A reprodução genérica de teses já apresentadas em contestação, sem adequação ao contexto recursal e sem enfrentamento dos fundamentos determinantes da sentença, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, acarretando o não conhecimento do recurso.

6. O emprego de alegações genéricas sobre revisão contratual e abusividade de encargos, desacompanhadas de análise concreta sobre a ausência de capitalização diária ou sobre as razões técnicas pelas quais a diferença de taxa constituiria abusividade manifesta, suprime a correlação argumentativa mínima entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso.

7. Não atende ao princípio da dialeticidade o recurso que se limita a reproduzir peças defensivas anteriores, sem contextualizar os argumentos para o debate recursal, e que não enfrenta, de forma específica e concreta, a conclusão de que os encargos apontados como abusivos não foram efetivamente cobrados de forma apta a descaracterizar a mora.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não desprovido, ante a ausência de dialeticidade.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 1.010, II, III e IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.059, AgInt no AREsp n. 855.681/RS; TJMT, AgInt na Apelação Cível n. 1030152-85.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela requerida
VANESSA MOREIRA DE LIMA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1004753-51.2024.8.11.0004, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, julgou procedente o feito para tornar definitiva a liminar e consolidar nas mãos da autora a posse e a propriedade plena do veículo descrito na petição inicial. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
petição inicial
, a cooperativa de crédito, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. C110318907, relativa ao financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, alegou que a ré deixou de pagar as parcelas a partir de 20/09/2023, o que teria provocado o vencimento antecipado da dívida. Sustentou, ainda, que a devedora foi notificada extrajudicialmente, sem purgar a mora, razão pela qual requereu liminar de busca e apreensão e, ao final, a consolidação da posse e da propriedade do bem (id. 357899965).

A
liminar
foi deferida e cumprida. Em
contestação
, a ré sustentou a ausência de mora, sob o argumento de que o contrato conteria encargos abusivos no período de normalidade, especialmente juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e previsão de capitalização diária sem indicação clara da taxa aplicável. Requereu a revogação da liminar e a improcedência da ação (id. 357900370).

Apresentada
impugnação
, a cooperativa defendeu a regularidade do contrato, dos cálculos apresentados e da constituição em mora, reiterando o pedido de procedência (id. 357900377).

Na
sentença
, o Juízo afastou a abusividade dos encargos contratuais e reconheceu a regular constituição da mora. Entendeu que os juros remuneratórios, embora acima da média de mercado, não eram abusivos por si só, e que não houve aplicação efetiva de capitalização diária na planilha de débito.

Diante do inadimplemento, julgou procedente o pedido, tornou definitiva a liminar de busca e apreensão e consolidou a posse e a propriedade do veículo em favor da autora. Condenou a ré ao pagamento de custas e de honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 357900387).

Nas
razões
do recurso
, a requerida defende a reforma da sentença, sob o argumento de que a mora foi descaracterizada pela cobrança de encargos abusivos no contrato. Sustenta a incidência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, a irregularidade da capitalização diária sem indicação da taxa aplicável, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual.

Alega, ainda, a existência de venda casada e a cobrança indevida de seguro prestamista, com reflexos no custo efetivo total do contrato.

Por fim, pleiteia a revisão dos encargos, a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de mora, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e, caso o bem tenha sido alienado, a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 (id. 357900388).

Sem
contrarrazões
(id. 357900395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O recurso não comporta conhecimento.

A apelação deve observar os requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, em especial a exposição dos fatos e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Não basta, portanto, a mera manifestação de inconformismo.

O recorrente deve demonstrar, de modo específico, por quais fundamentos a sentença merece reforma, com impugnação direta às razões adotadas pelo Juízo de origem.

Na hipótese, a sentença julgou procedente a ação de busca e apreensão, afastando a abusividade dos encargos contratuais e reconhecendo a regular constituição da mora. Concluiu que os juros remuneratórios, embora superiores à média de mercado indicada pela ré, não são abusivos por si sós, conforme o REsp n. 1.061.530/RS, e que a planilha de débito não evidenciou cobrança de capitalização diária, mas apenas de juros remuneratórios mensais.

Entretanto, da simples leitura das razões recursais, verifica-se que a apelante não enfrentou, de forma concreta, esses fundamentos determinantes. Em vez de impugnar a conclusão sentencial acerca da inexistência de cobrança efetiva da capitalização diária e da ausência de abusividade manifesta dos juros remuneratórios, limitou-se a reproduzir a tese já apresentada na contestação, com alegações genéricas sobre revisão contratual, as mesmas já utilizadas anteriormente, que em nada infirmam a robustez técnica aplicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa.

Na verdade, dada a reprodução da peça defensiva, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a parte recorrente deve impugnar, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão recorrida, pois a contestação genérica não afasta o óbice de inadmissibilidade recursal previsto no sistema processual vigente (AgInt no AREsp n. 855.681/RS, Relator Ministro Humberto Martins, julgado em 15/04/2016).

Esta c. Câmara também adota idêntica compreensão, ao reconhecer que é inadmissível o recurso de apelação cujas razões não enfrentam, de modo específico e concreto, os fundamentos da sentença recorrida, sobretudo quando se limitam à reprodução genérica da contestação, por violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil (TJMT, AgInt na Apelação Cível n. 1030152-85.2024.8.11.0003, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 21/01/2026).

O recurso, portanto, não estabelece correlação argumentativa suficiente com os fundamentos da sentença, especialmente quanto à conclusão de que os encargos apontados como abusivos não foram efetivamente cobrados de forma apta a descaracterizar a mora. Também não impugna, de modo preciso, o entendimento de que a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não é suficiente, por si só, para evidenciar abusividade manifesta.

Dessa forma, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
VANESSA MOREIRA DE LIMA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026